Tribunal: TJDFT
Processo: 0747391-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, ilegitimidade passiva e nulidade de sentença. Rejeitadas. Erro médico. Dever de informação. Responsabilidade civil subjetiva do médico. Responsabilidade objetiva do hospital. Danos morais. Configurados. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, reconhecendo a existência de erro médico e responsabilidade civil, condenou o hospital e a médica à indenização por danos morais sofridos pelo paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico ou falha na prestação dos serviços; e (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do médico e do hospital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.
4. No caso, a médica agiu com descuido e falta de atenção, ao deixar de comunicar ao paciente o diagnóstico e passar as devidas orientações sobre a necessidade de acompanhamento com oncologista, logo após o recebimento da biópsia.
5. A omissão da comunicação caracteriza falha na prestação do serviço médico e hospitalar, além de violar o direito de informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC). 6. O atraso injustificado no diagnóstico de câncer e na comunicação de orientações ao paciente atinge a esfera de direitos personalíssimos do autor afetos à esfera de sua integridade psicológica.
7. O dano moral, advindo da relevante ofensa à integridade psicológica do paciente, diante da ausência de informações claras e imediatas sobre seu diagnóstico e ausência de informações de como deveria proceder, resultou em angústia e sofrimento que superam o mero transtorno ou aborrecimento.
8. Demonstrada a culpa do médico, a responsabilidade civil do hospital é objetiva, por ato culposo de médico a ele vinculado, devendo responder solidariamente pelos danos causados.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelações conhecidas. Preliminares de ilegitimidade e nulidade de sentença rejeitadas. No mérito, desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, VI, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.832.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; TJDFT, Apelação no 07028329620198070011, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02.05.2024; TJDFT, Apelação no 07247602520228070003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 07.05.2024; TJDFT, Apelação no 0716638-45.2021.8.07.0007, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 23.04.2025